Tribunal: CARF
Processo: 10675.901005/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.901005/2013-03 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.450 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
19 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a unidade de origem verifique a repercussão,
para o litígio objeto dos presentes autos, da diligência proposta no processo administrativo no
10970.720062/2014-21, com a elaboração de relatório fiscal conclusivo.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de análise de manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido
de ressarcimento relativo à Cofins não cumulativa, no período do 3° trimestre de 2009.
DESPACHO DECISÓRIO (fl. 6)
O Despacho Decisório eletrônico cita que o valor pleiteado de crédito de R$ 504.224,83
foi integralmente não reconhecido.
Esta valor está consignado no pedido de ressarcimento com informativo de crédito n°
13085.28680.271009.1.1.11-9553.
Segundo a Informação Fiscal que detalhou as informações dispostas no Despacho
Decisório eletrônico (cópia às folhas 90/91), houve a emissão de MPF para averiguar a
legalidade de pedidos de ressarcimento de PIS e de Cofins no 2° e 3° trimestres de 2009
e apurar eventuais diferenças destas contribuições.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901005/2013-03
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.450 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901005/2013-03

Como resultado desta análise, houve a identificação de valor a pagar das contribuições,
os quais foram lançados de ofício no processo n° 10970.720062/2014-21. Assim, ao
invés do crédito informado nos pedidos de ressarcimento, houve um montante de R$
1.727.875,62 de Cofins devida para o período.
8. Pelo acima exposto, fica demonstrado que ao invés de crédito de Cofins passível de
ressarcimento para o 3o trimestre de 2009, existe um montante de R$ 1.727.875,62 (um
milhão, setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois
centavos) de Cofins devida. Tal diferença foi lançada em Auto de Infração, processo
10970.720062/2014-21, juntamente com a diferença de PIS. Todo o detalhamento das
análises realizadas, bem como as fundamentações legais devem ser consultados no Auto
de Infração constante do processo acima referenciado.
Desta forma, todo o crédito pleiteado por meio do PER n° 13085.28680.271009.1.1.11-
9553. foi indeferido. Conforme informado no trecho transcrito acima, o detalhamento da
análise dos motivos que levaram a esta glosa foi consubstanciado no Auto de Infração
constante do processo n° 10970.720062/2014-21.
O supracitado processo trata de autos de infração no valor total (incluídos multa de
ofício e juros de mora) de R$ 10.139.084,56, para exigência de Cofins e de contribuição
para o PIS, relativas aos segundo e terceiro trimestres de 2009.
Em apertada síntese, a Autoridade Tributária entendeu que algumas receitas de vendas
realizadas pela fiscalizada deveriam ter sido incluídas na base de cálculo das
mencionadas contribuições, de acordo com a legislação vigente.
Nesse tema, quatro foram as irregularidades apuradas pela Fiscalização.
1) Exportação não confirmada
2) Venda de soja e milho em grão no mercado interno
3) Venda de sementes vencidas à usina Coraci
4) Prestação de serviços/reembolso de despesas Constatou também a autoridade fiscal
que diversas despesas realizadas pela contribuinte não poderiam ter sido consideradas
como base de cálculo para apuração dos créditos de PIS/Cofins, por falta de previsão
legal ou expressa vedação.
Nesse tema, sete foram as denominadas glosas específicas de créditos promovidas pela
fiscalização.
1) Bens utilizados como insumos;
2) Serviços utilizados como insumos;
3) Despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor;
4) Despesas de aluguéis de prédios de pessoa jurídica;
5) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoa jurídica;
6) Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda;
7) E despesas de aquisição de bens para o imobilizado.
Impugnado o feito fiscal, sobreveio a decisão de primeiro grau, conforme Acórdão no
03-65.511, de 19/12/2014, o qual manteve totalmente o crédito tributário lançado de
ofício.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), o qual foi parcialmente acolhido, nos termos do Acórdão no
3301-004.190, de 31 de janeiro de 2018, para anular a já mencionada decisão proferida
em primeira instância (Acórdão no 03-65.511, de 19/12/2014).
Por meio de novo julgamento em primeira instância (Acórdão n° 03-82.181, de 19 de
outubro de 2018), as alegações do contribuinte foram parcialmente acolhidas para
reduzir os valores devidos de PIS e Cofins em julho e agosto de 2009, mantendo-se os
valores lançados no que se refere aos demais períodos.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.450 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901005/2013-03

Atualmente, aquele processo encontra-se aguardando julgamento de recurso voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls 8 a 288)
A Manifestação de Inconformidade foi protocolada no dia 30 de abril de 2014,
conforme fl. 8.
Preliminares
O Despacho Decisório foi cientificado ao contribuinte no dia 14 de abril de 2014,
conforme fl. 7.
A empresa entende que há uma relação de prejudicialidade entre este processo
administrativo e o lançamento de ofício exarado nos autos do processo n°
10970.720062/2014-21, haja vista ter apresentado impugnação àquele lançamento, o
que poderia resultar em reversão da glosa de crédito, acarretando o reconhecimento dos
mesmos neste e naquele processo.
Ora, Nobre Julgador, a relação de prejudicialidade entre os casos narrados é inconteste,
posto que a decisão proferida em qualquer um dos processos, obriga/vincula o processo
remanescente, sob pena de permitir-se a prolação de decisões conflituosas entres as
Turmas de julgamento administrativo na instância de piso, acerca de um mesmo fato
gerador, o que é absolutamente vedado pela legislação pátria, ante a manifesta ofensa à
segurança jurídica.
A empresa acrescenta que o órgão fazendário teria agido em manifesta ilegalidade
quando emitiu Despacho Decisório após ter plena ciência do lançamento de ofício da
contribuição, o que acarretaria, segundo ela, duplicidade de cobrança.
Ou seja, quando da não homologação do PER/DCOMP, o d. órgão fazendário agiu em
manifesta ilegalidade, posto que não apenas já tinha pleno conhecimento, ao menos há
20 (vinte) dias, do lançamento de ofício, como reconhece expressamente que a não
homologação decorreu, única e exclusivamente, da recomposição da base de cálculo da
COFINS promovida no lançamento de ofício, de forma que, inobstante os demais
argumentos que serão aqui apresentados pela Requerente e que corroboram claramente
seu direito aos créditos de COFINS ora pleiteados, em observância ao princípio
constitucional da não cumulatividade e às leis ordinárias que instituíram e tratam da
contribuição, o simples fato de que a não homologação se deu em virtude da
insuficiência de créditos apurados APÓS a lavratura do lançamento de ofício, demonstra
a DUPLICIDADE da cobrança ora perpetrada contra a Requerente, o que não se pode
admitir.
(...)
Portanto, é nulo o v. Despacho Decisório em comento, na medida cm que julgou a
compensação pretendida no PER/DCOMP inicial, enquanto ainda pendente de
julgamento o Processo Administrativo 10970.720062/2014-21» ou melhor, até antes
mesmo de transcorrido o prazo para Impugnação do lançamento (que se deu apenas em
11/04/2014 - doe. 04).
Cita ainda artigos das Leis n° 10.833/03, n° 70.235/72 e da IN RFB n° 666/2008 para
argüir nulidade do Despacho Decisório, tendo em vista, que, segundo seu entendimento,
o julgamento sobre o lançamento de ofício e sobre o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento deveria ser feito de forma simultânea, em um único processo.
Pede, por fim, que, caso não se reconheça a nulidade do referido Despacho Decisório, se
estabeleça a conexão destes autos com o processo administrativo n°
10970.720062/2014-21.
Desta forma, ainda que nao se reconheça a nulidade do v. Despacho Decisório em
comento, deve ser conhecida e provida a presente Manifestação de Inconformidade,
determinando-se, ainda em sede de preliminar, a conexão destes autos ao Processo
Administrativo n°. 10970.720062/2014-21, para julgamento em conjunto, posto
tratarem-se de processos que compartilham, além dos mesmos tributos e períodos de
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.450 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901005/2013-03

apuração, os mesmos elementos probatórios, conforme determinação expressa dos
artigos 9o, § 1° do Decreto n°. 72.235/72 c/c artigos 1o e 3o da IN RFB n°. 666/08.
Mérito
O contribuinte sustenta que todos os seus créditos foram calculados de acordo com o
artigo 3° da Lei n° 10.833/2003.
Acrescenta que a fiscalização utilizou interpretação restritiva ao conceito de insumo e
quando procedeu à glosa de créditos a título de energia elétrica/térmica, bem como
sobre créditos sobre armazenagem e fretes nas operações de venda.
Tece suas considerações acerca de crédito presumido e de venda com suspensão da
incidência da Cofins.
Argumenta ainda que os créditos tributários apurados por ocasião do lançamento de
ofício, ao descaracterizar a suspensão das contribuições incidentes na comercialização
de grãos no mercado interno, são superiores à Cofins exigida naqueles autos, devendo,
assim, ser provida esta manifestação de inconformidade.
Sendo assim, o que se verifica é que os créditos tributados apurados por ocasião do
próprio lançamento de ofício - que descaracterizou a suspensão das contribuições
incidentes na comercialização de grãos no Mercado Interno, e, por conseguinte,
autorizou o desconto dos créditos cm relação às aquisições desses mesmos produtos
pela Requerente, são superiores à COFINS exigida naqueles autos, sendo assim
manifestamente indevida a compensação de ofício do percentual (12,17%) dos créditos
homologados pelo d. órgão fazendário e apresentados neste PER/DCOMP, motivo pelo
qual também deve ser provida a presente Manifestação de Inconformidade.
Por fim, a empresa solicita diligência, elaborando quesitos para sua concretização.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve sua ementa dispensada nos termos da Portaria RFB n° 2.724/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa ante o
indeferimento sumário do pedido de diligência, salientando que em casos análogos em que é
parte o CARF decidiu pela conversão do julgamento em diligência, conforme Resoluções
proferidas
nos
processos
no’s
10970.720023/2015-13;
10970.720320/2015-51;
10675.900942/2014-14 e 10675.900943/2014-69;
(ii)
nulidade da decisão recorrida pelo não reconhecimento da nulidade do
despacho decisório, haja vista que este se deu exclusivamente em virtude da recomposição da
base de cálculo da COFINS por meio do lançamento de ofício consubstanciado no PAF no
10970.720062/2014-21 ao qual havia sido apresentada a competente Impugnação, existindo,
portanto, prejudicialidade entre o presente processo e o referido lançamento de ofício, incorrendo
em dupla cobrança;
(iii)
os créditos por si pleiteados não foram reconhecidos em virtude da
recomposição da base de cálculo da COFINS, efetuada no processo no 10970.720062/2014-21,
que teria implicado a inexistência de eventual saldo credor dessa contribuição, que na época da
apresentação da Manifestação de Inconformidade estava com Impugnação pendente de
julgamento, atualmente em sede de Recurso Voluntário;
(iv) caso seja provido o Recurso Voluntário no processo no
10970.720062/2014-21, as compensações aqui pretendidas estariam homologadas, inexistindo
respaldo jurídico para o Despacho Decisório;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.450 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901005/2013-03

(v)
em sendo provido o presente Recurso Voluntário, os créditos tributários
pleoteados estariam reconhecidos, impondo-se, por conseguinte, a repristinação da recomposição
de ofício da base de cálculo no processo no 10970.720062/2014-21;
(vi)
a relação de prejudicialidade entre os processos narrados é inconteste,
posto que a decisão proferida em qualquer um dos processos, obriga/vincula o processo
remanescente, sob pena de permitir-se a prolação de decisões conflituosas;
(vii)
quando da não homologação do PER/DCOMP, o órgão fazendário agiu em
manifesta ilegalidade, posto que não apenas já tinha conhecimento do lançamento de ofício,
como reconheceu expressamente que a não homologação decorreu única e exclusivamente, da
recomposição da base de cálculo da COFINS promovida no lançamento de ofício, de forma que,
em observância ao princípio constitucional da não cumulatividade e às leis ordinárias que
instituíram e tratam da contribuição, o simples fato de que a não homologação se deu em virtude
da insuficiência de créditos apurados após a lavratura do lançamento de ofício, demonstra a
duplicidade da cobrança combatida;
(viii) o crédito pleiteado é legítimo, eis que apurado nos termos do art. 3o da lei
no 10.833/2003;
(ix)
do crédito glosado pela Fiscalização, 66,96% foram não homologados em
virtude do não reconhecimento do direito de crédito pleiteado, enquanto os 33,04% do crédito
remanescente foram reconhecidos, mas compensados de ofício no lançamento fiscal realizado no
processo no 10970.720062/2014-21, culminando, portanto, na glosa integral dos créditos
informados no PER/DCOMP;
(x)
a Fiscalização conferiu interpretação restritiva ao conceito de insumos para
fins de creditamento da COFINS, de acordo com o entendimento exposto nas Instruções
Normativas no’s 247/2002 e 404/2004;
(xi)
a jurisprudência tem adotado posicionamento mais abrangente, firmando o
entendimento de que na conceituação do termo “insumo” deve-se considerar a essencialidade do
bem ou serviços à atividade produtiva da empresa;
(xii)
possui direito ao creditamento em relação aos gastos incorridos com
energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor;
(xiii) tem direito ao creditamento no que se refere às despesas com o frete e
armazenagem, seja nas vendas, devoluções ou ainda na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos no mercado interno, assim como na importação;
(xiv) no que se refere à compensação de ofício promovida no lançamento fiscal
lavrado nos autos do processo no 10970.720062/2014-21, com o percentual do crédito
homologado (33,04%), verifica-se o desacerto do Despacho Decisório, pois o próprio órgão
fazendário reconheceu a legitimidade de parcela significativa (33,04%) dos créditos informados
no DACON, não obstante tenha efetuado de maneira indevida a compensação da parcela do
crédito reconhecido com a COFINS apurada no processo no 10970.720062/2014-21, decorrente
de supostas receitas indevidamente não tributadas;
(xv)
naqueles autos, fora autuada por suposta não tributação de receitas no
valor de R$ 53.514.669,20, dos quais R$ 52.353.249,57 são relativos a operações de
comercialização de grãos praticadas no mercado interno, oi seja, aproximadamente 98% das
receitas em relação às quais se exigiu COFINS é relativa à comercialização de grãos – produtos
agropecuários – no mercado interno, os quais se encontram albergados pela suspensão da
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.450 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901005/2013-03

incidência da COFINS, de acordo com o art. 9o da Lei 10.925/2004, aplicável no caso de venda
de insumos agropecuários destinados à produção das mercadorias de origem animal ou vegetal,
para alimentação humana e animal;
(xvi) o Agente Fiscal que promoveu o lançamento de ofício descaracterizou a
suspensão aplicável à receitas de comercialização de grãos no Mercado Interno, passando, por
conseguinte, a exigir a contribuição apurada em relação às mesmas, sendo assim necessária a
recomposição da base de cálculo da COFINS, que por sua vez consumiu parte dos créditos
consignados no PER/DCOMP em discussão;
(xvii) às pessoas jurídicas que praticam a venda com suspensão da incidência da
COFINS – e que, consequentemente, geram ao adquirente o direito ao desconto de crédito
presumido – é vedado o aproveitamento: (a) tanto do crédito presumido, previsto no art. 8o da
Lei 10.925/2004 e (b) quanto ao crédito convencional, previsto no art. 3o da Lei 10833/2003, em
relação às receitas de vendas com suspensão;
(xviii) ao descaracterizar a suspensão da incidência das contribuições em relação
às vendas de grãos no mercado interno no processo no 10970.720062/2014-21, fora derrubada,
por conseguinte, a vedação ao desconto dos créditos em relação à aquisição desses mesmos
produtos, ficando autorizada a calcular os créditos respectivos, estornado em função do disposto
na mesma legislação que tratou do benefício fiscal, de forma a apurar o crédito tributário correto,
tornando-se ilíquido aquela lançamento de ofício no que se refere, inclusive, a este item
específico; e
(xix) o que se verifica é que os créditos tributários apurados por ocasião do
lançamento de ofício – que descaracterizou a suspensão das contribuições incidentes na
comercialização de grãos no mercado interno e, por conseguinte, autorizou o desconto dos
créditos em relação às aquisições desses mesmos produtos pela Recorrente, são superiores à
COFINS exigida naqueles autos, sendo assim manifestamente indevida a compensação de ofício
do percentual de 33,04% dos créditos homologados pelo órgão fazendário e apresentados neste
PER/DCOMP.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
O presente processo administrativo possui vinculação com os autos de no
10970.720062/2014-21. Assim, o que for decidido no processo referenciado deverá repercutir no
caso em análise.
No processo no 10970.720062/2014-21 houve proposta de conversão do
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
“O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
O caso em apreço possui similaridade com outros processos da Recorrente os de no’s
10970.720023/2015-13 e 10970.720320/2015-51 também de minha relatoria.
Em referidos processos, esta Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, decidiu
pela conversão do julgamento em diligência. Transcreve-se a Resolução no 3201-
002.383, de 20/11/2019 (processo no 10970.720023/2015-13).
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.450 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901005/2013-03

Tal Resolução foi exarada nos seguintes termos:
“Pelo teor do julgado recorrido e pelo histórico processual tem-se que a conversão do
feito em diligência é medida que se impõe.
Como argumentado na peça recursal existe controvérsia em relação a:
(i) supostos equívocos do acórdão recorrido quanto ao cálculo dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS em relação às receitas suspensas tributadas
de ofício e Dos equívocos do acórdão recorrido quanto aos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS glosados em razão da suposta ausência de
documentação fiscal;
(ii) impossibilidade de adoção de critérios jurídicos conflitantes na prática do
lançamento de ofício;
(iii) regime de suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
de acordo com o artigo 9o da Lei no 10.925/04, este será aplicável no caso de venda de
produtos específicos ao setor agropecuário, tais quais os insumos destinados à produção
das mercadorias de origem animal ou vegetal e destinadas à alimentação humana e
animal, classificadas, entre outros, nos capítulos 8 a 12 - dentre os quais se incluem o
trigo (NCM 10.01), o milho (NCM 10.05) e a soja (NCM 12.01) comercializados pela
Recorrente, e seus subprodutos -, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, aplicável, conforme
anteriormente destacado, somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real;
(iv) glosa dos créditos com despesas de frete e armazenagem relativos à atuação da
Recorrente como Empresa Comercial Exportadora;
(v) aplicação da alíquota zero aos negócios com sementes;
(vi) reembolso de despesas (serviços e corretagens);
(vii) bens e serviços utilizados como insumos;
(viii) glosa de créditos de aluguéis de imóveis não comprovados e de arrendamentos de
terras;
(ix) glosa do crédito em relação à soja supostamente adquirida com suspensão; e (x)
direito ao crédito presumido, pelo entendimento da recorrente preencher todos os
requisitos legais previstos no art. 8o da Lei 10.925/2004.
No caso, a conversão do feito em diligência parece ser a medida mais acertada ao caso
concreto.
Luiz Guilherme Marinoni disserta que o contraditório assegura o direito à produção da
prova, pois “de nada adianta a participação sem a possibilidade do uso dos meios
necessários à demonstração das alegações. O direito à prova, destarte, é resultado da
necessidade de se garantir à parte a adequada participação no processo.” (MARINONI,
Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil: o acesso à justiça e os institutos
fundamentais do direito processual. São Paulo, RT, 1993, p. 167.)
E tem alcance mais amplo. Impõe que as provas produzidas e requeridas pelos
interessados, em sede de processo administrativo, sejam devidamente apreciadas de
maneira a influenciar o convencimento da instância julgadora, como disserta Calmon de
Passos, eis que “O contraditório, como garantia do devido processo legal, por seu turno,
não se cumpre com a mera citação do réu, mas reclama complementar-se a ciência do
interessado com o direito, reconhecido aos litigantes, de participação para provar e de
alegação para esclarecer e convencer.” (PASSOS, J.J. Calmom de. O devido processo
legal e o duplo grau de jurisdição. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, São Paulo, n. 17, dez., 1980, p. 127.)
A diligência, ainda, se mostra prudente em obediência ao princípio da verdade material.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.450 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901005/2013-03

Neste ponto, merece ser transcrito excerto do voto proferido pelo Conselheiro
Winderley Morais Pereira no processo n° 11516.721362/2012-96 que também envolve a
recorrente:
"O principio da verdade material e da ampla defesa são intrínsecos ao Processo
Administrativo Fiscal e em que pese o fato, do seu informalismo contido, estes
corolários não podem ser afastados, devendo pelo contrário, ser privilegiados, visto que,
qualquer discussão administrativa que seja maculada, por procedimentos processuais
questionáveis, pode vir no futuro a ser objeto de novas discussões, o que sem dúvida,
afasta um dos grandes benefícios do processo administrativo, que busca abreviar a
solução dos litígios tributários.
Assim, mais um elemento que mostra ser a diligência medida adequada para o correto
deslinde das matérias recursais.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem aprecie os pontos levantados pela recorrente, em especial, para que:
em razão da mudança do regime de apuração do PIS/COFINS, apure os créditos
porventura existentes, uma vez afastada a suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925,
de 2004, com o refazimento da apuração dos créditos vinculados a estas saídas
tributadas, independentemente de estarem registradas na Dacon, com a intimação da
recorrente para apresentação de documentos e informações adicionais, porventura,
necessárias;
seja analisado o demonstrativo apresentado pela recorrente (documento 04 da
Impugnação) para verificação de direito ao crédito vinculado a receitas pela não
aplicação da suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
nas operações de venda de grãos no mercado interno, nos termos do artigo 3o das Leis no
10.637/02 e Lei no. 10.833/03, pela alíquota consolidada de 9,25% (nove inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento);
(iii) intime a recorrente a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável uma
vez por igual período, laudo que descreva detalhadamente o seu processo produtivo,
apontando a utilização dos insumos, serviços, despesas, custos ora glosados na sua
produção, ou na prestação de serviços vinculados ao processo produtivo e ao seu objeto
social. O laudo deverá, entre outros:
a) demonstrar a função de cada bem e serviço que pretende o reconhecimento como
insumo e o motivo pelo qual ele é indispensável ao processo produtivo; b) esclarecer o
teor de cada uma das atividades exercidas pela recorrente vinculando ao processo
produtivo ou ao seu objeto social;
(iii) a fiscalização deverá elaborar relatório fiscal conclusivo quanto às matérias em
questão;
(iv) cientifique a recorrente sobre o resultado do relatório da fiscalização, para que, se
assim desejar, apresente no prazo legal de 30 (trinta) dias, manifestação.
Observe-se, ainda, os termos da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no
05/2018.
Após, os presentes autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento do
julgamento.”
Para manter a coerência decisória com os casos análogos com as mesmas alegações
técnicas relativas à apuração dos créditos para os anos-calendário imediatamente
subsequentes, quais sejam, 2010 e 2011 e que envolve a própria Recorrente compreendo
que a melhor solução para o atual estágio processual é a conversão do presente
julgamento em diligência nos mesmos moldes já adotados nos processos no’s
10970.720023/2015-13 e 10970.720320/2015-51, com os acréscimos a seguir.
No presente processo há a necessidade também de ser esclarecido outro ponto para o
correto deslinde da questão no que se refere a suposta exportação não confirmada,
considerando que existe indício de que a operação questionada, consubstanciada na
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.450 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901005/2013-03

Nota Fiscal no 14 pode se tratar de revenda de mercadorias para empresa comercial
exportadora, hipótese em que a efetiva exportação das mercadorias no prazo legal seria
de responsabilidade do adquirente, no caso, a ECE, não podendo a Recorrente, em
princípio, ser punida por eventual descumprimento da legislação tributária por parte de
terceiro, sendo facultado ao Agente Fiscal intimar o destinatário das mercadorias a
apresentar o comprovante de exportação, conforme faculdade que lhe assiste o art. 2o, §
5o do Decreto no 3.724/2001 como defendido pela Recorrente.
Acrescente-se, ainda, que como defendido pela Recorrente, o seu procedimento fiscal
adotado pode estar respaldado no que definido pela Receita Federal do Brasil que, na
Solução de Consulta COSIT no 92, de 26/01/2017, consignou que a apresentação de
nota fiscal de venda é meio hábil a comprovar a venda com fim específico de
exportação, para fins da não incidência da COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep.
Assim, sem se fazer nenhum juízo prévio em relação ao mérito do litígio em relação à
aludida matéria recursal, entendo que a conversão do julgamento em diligência para
melhor apreciação dos elementos probatórios encartados nos autos é medida que se
impõe, com a apreciação por parte da Autoridade Fiscal (i) se houve ou não a efetiva
exportação das mercadorias acobertadas pela Nota Fiscal no 14, com a análise dos
registros fiscais e contábeis da Recorrente e (ii) se o procedimento adotado pela
Recorrente se amolda ao previsto na Solução de Consulta COSIT no 92, de 26/01/2017.
Em que pese a determinação expressa deste CARF (Acórdão no 3301-004.190) em
relação aos pontos omissos que deveriam ser sanados e da diligência fiscal determinada,
constata-se, em princípio, que no relatório fiscal de fls. 3.796/3.811, não houve
realização de cálculo que considerasse eventual saldo credor que seria criado em função
da tributação, de ofício, das receitas com suspensão da incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS, em relação ao qual, nos termos do art. 9o da Lei no
10.925/2004, conforme alegação da Recorrente havia, em sua apuração original,
promovido o devido estorno, o que, caracteriza o descumprimento do quanto
determinado por este CARF em relação às omissões apontadas na decisão referenciada,
as quais expressamente determinou-se que fossem analisadas.
Mostra-se prudente a diligência, também, em razão de a análise ter ocorrido por meio de
amostragem diminuta do total de notas fiscais referentes às aquisições de milho e soja
do período.
A recorrente demonstrou tal circunstância em sua peça recursal, nos seguintes termos:
- das aquisições de mercadorias de milho e soja que totalizaram a quantia de R$
885.811.148,82, a autoridade fiscal realizou o cruzamento de NFE que representam
apenas R$ 104.886.627,50;
- em relação ao universo de notas fiscais, a amostragem é ainda menos representativa:
do total de 16.480 notas fiscais de entrada emitidas pelos fornecedores de milho e soja
pessoas jurídicas, apenas 1.066 (mil e sessenta e seis) notas fiscais foram cruzadas pela
autoridade fiscal, representando o percentual de 6,47% do total de notas fiscais de
entrada contabilizadas pela Recorrente;
- em relação aos 407 fornecedores da Recorrente, e dos quais se afirma que 30 (trinta)
foram fiscalizados, constata-se que apenas 17 são de fato pessoas jurídicas diferentes, já
que os outros 13 fornecedores apontados são estabelecimentos filiais pertencentes a um
mesmo grupo empresarial, ou seja, apenas 4,18% de todos aqueles que venderam milho
e soja tiveram suas notas fiscais convenientemente analisadas pela autoridade fiscal;
- da amostra o Agente Fiscal desconsiderou 1.064 notas fiscais por referirem-se a
aquisições com fim específico de exportação (que, como visto, ainda assim deveriam ser
consideradas, uma vez que a Recorrente está sendo exigida das contribuições sociais
devidas sobre essas mercadorias, nos termos do artigo 9o da Lei no. 10.833/03);
- as 3 notas fiscais remanescentes da amostra, com “CFOPs 5102 e 6102”, como
reconhece expressamente às fls. 3.802 – que totalizam 0,2814% da amostra original –
resultariam num crédito de R$ 5.415,43 (cinco mil, quatrocentos e quinze reais e
quarenta e três centavos) à Recorrente; e - se de uma amostra de apenas 0,2814% das
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.450 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901005/2013-03

notas fiscais apurou-se R$ 5.415.43 em créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
COFINS, em 100% das notas fiscais o crédito seria equivalente a R$ 1.924.286,35.
Compreendo como relevantes as considerações postas e que merecem melhor
elucidação.
Assim, a diligência deverá analisar a totalidade da documentação fiscal apresentada pela
Recorrente e, em caso de impossibilidade, a qual deve ser devidamente justificada pela
Autoridade Fiscal, ser efetivada por amostragem em percentual significativamente
superior à diligência originalmente efetivada.
Ainda, deve ser observado, no cumprimento da diligência ora proposta, o anteriormente
decidido pelo CARF através do Acórdão no 3301-004.190.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, observadas
as considerações postas no presente voto, para que a unidade de origem aprecie os
pontos levantados pela recorrente, em especial, para que:
em razão da mudança do regime de apuração do PIS/COFINS, apure os créditos
porventura existentes, uma vez afastada a suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925,
de 2004, com o refazimento da apuração dos créditos vinculados a estas saídas
tributadas, independentemente de estarem registradas na Dacon, com a intimação da
Recorrente para apresentação de documentos e informações adicionais, porventura,
necessárias;
em atendimento ao quanto determinou o CARF através do Acórdão no 3301-004.190
apure os créditos das entradas, com base no percentual das saídas tributadas de ofício,
quando muito, segregando-se tais entradas de acordo com a sua natureza (de fim
específico de exportação ou não);
sejam analisados os demonstrativos apresentados pela Recorrente para verificação de
direito ao crédito vinculado a receitas pela não aplicação da suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS nas operações de venda de grãos no
mercado interno, nos termos do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e Lei no. 10.833/2003,
pela alíquota consolidada de 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco centésimos por cento);
(iv) se houve ou não a efetiva exportação das mercadorias acobertadas pela Nota Fiscal
no 14, com a análise dos registros fiscais e contábeis da Recorrente e se o procedimento
adotado pela Recorrente se amolda ao previsto na Solução de Consulta COSIT no 92, de
26/01/2017;
(v) intime a Recorrente a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável uma
vez por igual período, laudo que descreva detalhadamente o seu processo produtivo,
apontando a utilização dos insumos, serviços, despesas, custos ora glosados na sua
produção, ou na prestação de serviços vinculados ao processo produtivo e ao seu objeto
social. O laudo deverá, entre outros:
a) demonstrar a função de cada bem e serviço que pretende o reconhecimento como
insumo e o motivo pelo qual ele é indispensável ao processo produtivo; b) esclarecer o
teor de cada uma das atividades exercidas pela Recorrente vinculando ao processo
produtivo ou ao seu objeto social;
(vi) seja observado o anteriormente decidido pelo CARF através do Acórdão no 3301-
004.190;
(vii) a fiscalização deverá elaborar relatório fiscal conclusivo quanto às matérias em
questão;
(viii) cientifique a Recorrente sobre o resultado do relatório da fiscalização, para que, se
assim desejar, apresente no prazo legal de 30 (trinta) dias, manifestação; e (ix) seja
observado, ainda, os termos da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e o Parecer Cosit no
05/2018.
Após, os presentes autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento do
julgamento.”
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.450 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901005/2013-03

Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência,
para que a unidade de origem verifique a repercussão, para o litígio objeto dos autos, da
diligência proposta no processo administrativo no 10970.720062/2014-21, com a elaboração de
relatório fiscal conclusivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 443
DF CARF MF
Original